Tribunal: TJMT
Processo: 1020280-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020280-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 202 DO CTN, 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 E 7o DO CPC. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a extinção da Execução Fiscal no 1002496-78.2020.8.11.0041. A embargante alegou omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre os arts. 202 do CTN, 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 7o do CPC, sustentando a invalidade da Certidão de Dívida Ativa no 1932242 em razão da ausência do processo administrativo no 416/2010, com fins de prequestionamento para recursos às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto ao enfrentamento dos arts. 202 do CTN, 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 7o do CPC, no que se refere à validade da Certidão de Dívida Ativa no 1932242.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza integrativa, com cabimento restrito às hipóteses taxativas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida nem à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, consignando expressamente que a Certidão de Dívida Ativa no 1932242 preenche os requisitos previstos nos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, mantendo-se íntegra a presunção de certeza e liquidez do título executivo. A matéria relativa aos dispositivos invocados foi devidamente apreciada, ainda que de forma contrária à pretensão da embargante, o que afasta qualquer alegação de omissão para fins de prequestionamento.

5. A dificuldade temporária na localização do processo administrativo no 416/2010 não compromete a validade da CDA, tampouco configura violação ao contraditório e à ampla defesa, quando inexistente prova inequívoca apta a elidir a presunção legal do título executivo.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A decisão colegiada não se enquadrou em nenhuma das hipóteses previstas no art. 489, §1o, do CPC, que caracterizariam ausência de fundamentação.

7. A pretensão da embargante revela nítido caráter protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida pelo órgão colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, o que impõe a rejeição integral do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado tiver enfrentado de forma clara e suficiente as questões suscitadas, ainda que de modo contrário à pretensão da parte, porquanto a mera irresignação com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A dificuldade temporária na localização do processo administrativo que originou o lançamento não compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa quando o título executivo preenche os requisitos formais previstos nos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, mantendo-se íntegra a presunção de certeza e liquidez, na ausência de prova inequívoca apta a elidir tal presunção."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CPC/2015, arts. 7o, 489, §1o, 1.022 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 3-4-2018, DJe 13-4-2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11-6-2019, DJe 14-6-2019; TJMT, RED 99967/2018, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11-2-2019, DJE 18-2-2019; TJMT, RED 100505/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12-2-2019, DJE 20-2-2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020280-21.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a extinção da Execução Fiscal no 1002496-78.2020.8.11.0041.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca dos arts. 202 do CTN, 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 7o do CPC, notadamente quanto à alegada invalidade da Certidão de Dívida Ativa no 1932242 diante da ausência do processo administrativo no 416/2010. Afirma que o enfrentamento explícito de tais dispositivos seria necessário para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistirem quaisquer vícios no acórdão embargado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020280-21.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a extinção da Execução Fiscal no 1002496-78.2020.8.11.0041.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca dos arts. 202 do CTN, 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 7o do CPC, notadamente quanto à alegada invalidade da Certidão de Dívida Ativa no 1932242 diante da ausência do processo administrativo no 416/2010. Afirma que, o enfrentamento explícito de tais dispositivos seria necessário para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Pois bem.

Os embargos de declaração opostos pela ENERGISA não merecem acolhimento, porquanto o v. acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A decisão colegiada foi expressa ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa no 1932242 preenche os requisitos previstos nos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, mantendo-se hígida a presunção de certeza e liquidez do título executivo. Não há, portanto, negativa de prestação jurisdicional, mas simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que a dificuldade temporária na localização do processo administrativo no 416/2010 não compromete a validade da CDA, tampouco configura violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando inexistente prova inequívoca apta a elidir a presunção legal do título. A matéria relativa aos dispositivos invocados foi devidamente apreciada, ainda que de forma contrária à pretensão da embargante, o que afasta qualquer alegação de omissão para fins de prequestionamento.

Dessa forma, verifica-se que os embargos possuem nítido caráter protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida pelo órgão colegiado, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC. Ausentes os vícios legais, impõe-se a rejeição integral dos embargos de declaração.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, publicado no DJE 20-2-2019).

[Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026